Tribunal: TJDFT
Processo: 0738276-87.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0738276-87.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RICARDO LIMA CAMELO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A., INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RICARDO LIMA CAMELO em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vigésima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0734664-41.2023.8.07.0001, indeferiu o pedido de tutela de urgência. Narra que ajuizou ação objetivando que seja reconhecida sua condição de pessoa com deficiência no processo seletivo para provimento de vagas para o cargo de Escriturário do Banco de Brasília – BRB. Afirma que foi diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista em momento posterior à inscrição do concurso, razão pela qual havia optado por disputar a vaga na modalidade ampla concorrência. Argumenta que deve ser possibilitada sua continuação no certame como pessoa com deficiência, a partir do momento em que recebeu o diagnóstico. Alega que não há violação à isonomia, pois não pode ser prejudicado pela eventual inércia dos demais candidatos. Acrescenta que a cláusula de barreira fixada no edital é desproporcional e desarrazoada, devendo ser desconsiderada. Aduz a presença dos requisitos para a tutela de efeito suspensivo ativo ao recurso, estando demonstrada a probabilidade do direito e o risco da demora consistente no avanço das etapas do concurso. Tece considerações e colaciona julgados. Requer a concessão da antecipação da tutela recursal para que seja admitido nas vagas para pessoas com deficiência, ou, subsidiariamente, para participar da prova de títulos, e, caso aprovado, prosseguir como pessoa com deficiência. No mérito, a reforma da decisão agravada, com a confirmação da liminar. Ausente o recolhimento do preparo em razão da gratuidade de justiça concedida. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Saliento que os identificadores de petições mencionados na presente decisão dizem respeito ao processo de origem. 1. Preliminar de Ofício – Decisão Citra Petita Suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. Como cediço, em decorrência do princípio dispositivo, cabe ao julgador compor a lide nos limites do pedido do autor e da resposta do réu, sendo-lhe defeso decidir aquém (citra petita), além (ultra petita) ou fora do que foi pedido nos autos (extra petita), nos termos do art. 492 do Código de Processo Civil, sob pena de nulidade. Trata-se do princípio da congruência. O Código de Processo Civil assim estabelece em seus artigos 141 e 492: Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte. (...) Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado. Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional. No caso dos autos, o agravante requereu liminarmente, os seguintes pedidos (ID 169146990): A) “A concessão da antecipação da tutela,inaudita altera pars, a fim de garantir a participação na avaliação de títulos, bem como para reconhecer o direito da requerente de ter a modalidade de inscrição alterado em sua inscrição, passando a concorrer nas demais etapas do certame como PCD, até o julgamento de mérito da presente demanda; B) Ou, caso não seja esse o entendimento, subsidiariamente que tenha o direito de participar na prova de títulos (sub judice), e caso aprovado, que prossiga para as demais etapas como PCD, sob pena de suportar prejuízo de difícil reparação; Como fundamento de seu pedido liminar, além da condição de pessoa com deficiência, apontou a ilegalidade da cláusula de barreira do certame em tópico específico, afirmando que “por ser desproporcional e desarrazoada, a cláusula de barreira, nesse caso, merece ser derrubada”. E acrescentou, na petição inicial de ID 169146990: O problema consiste no fato de que, no presente concurso, ela se mostrou desproporcional tendo em vista que não se mostra razoável definir que entre a prova objetiva e a prova de títulos, avance somente os candidatos classificado dentro do número de vagas mais cadastro de reserva, uma vez que, o candidato que porventura não tenha obtido uma nota tão alta na prova objetiva, tem a oportunidade de melhorar a classificação, majorando a nota com a participação na fase de avaliação de títulos. Denote-se que, a Autora, não pode sofrer lesão ao seu direito por ato ilegal, de modo que, possui o direito de ter imediatamente a cláusula de barreira afastada, bem como a sua inscrição alterada, garantindo-se sua participação nas etapas seguintes, na modalidade PCD A insurgência motivou o pedido liminar de participação na avaliação dos títulos, e houve fundamentação do perigo da demora sob o argumento de que “possui o direito de ter imediatamente a cláusula de barreira afastada, bem como a sua inscrição alterada, garantindo-se sua participação nas etapas seguintes, na modalidade PCD”. O Juízo a quo, ao apreciar os pedidos realizados em caráter liminar pelo agravante, embora tenha afastado de maneira fundamentada a mudança da inscrição do candidato para concorrer às vagas como pessoa com deficiência, deixou de analisar a ilegalidade da cláusula de barreira. Transcrevo a decisão agravada (ID 169299919 dos autos principais): Observe-se a tramitação prioritária, ex vi do artigo 1.048, inciso I, do CPC, já anotada. Diante dos documentos de ID 169149696 a ID 169149709, que, em princípio, ratificam a hipossuficiência financeira declarada, DEFIRO ao autor os benefícios da gratuidade de justiça, já anotada. Estando em termos a inicial, passo ao exame do pedido de tutela de urgência, liminarmente vindicada. Trata-se de ação cominatória de obrigação de fazer proposta por RICARDO LIMA CASIMIRO em face do BANCO DE BRASÍLIA S/A e do INSTITUTO AMERICANO DE DESENVOLVIMENTO (IADES), partes qualificadas. Narra o autor, em suma, ter se candidatado ao preenchimento de vaga no cargo de escriturário, em concurso público deflagrado pela primeira ré, por meio do Edital No 1/CP-33-BRB, e organizado pela segunda requerida. Afirma ter realizado sua inscrição, no prazo determinado em Edital (17/08/2022 a 3/10/2022), para concorrer às vagas destinadas à ampla concorrência. Relata que, todavia, no dia 13/10/2022, teria sido diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista – TEA, em grau leve, o que, segundo afirma, o enquadraria na condição de pessoa com deficiência. Diante de tal quadro, postulou, logo à guisa de tutela de urgência, seja assegurado ao requerente o direito de concorrer às vagas reservadas a pessoas com deficiência, no certame no qual, antes de diagnosticado com essa condição, optou por se inscrever nas vagas reservadas à ampla concorrência. Instruiu a inicial com os documentos de ID 169146991 a ID 169149715. É o que basta relatar. Passo ao exame da providência liminarmente vindicada. A tutela de urgência tem por desiderato garantir a efetividade da prestação jurisdicional, quando o juiz vislumbre, da exposição fática e jurídica trazida a exame, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou ainda, o risco ao resultado útil do processo, na esteira do que dispõe o artigo 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em análise, observo que, ao menos nesta sede provisória de apreciação, o autor não logrou demonstrar a presença de tais requisitos. Pretende o requerente, diante do diagnóstico superveniente, atestada por meio do LAUDO PSICOLÓGICO de ID 169149712 e LAUDO MÉDICO PSIQUIÁTRICO de ID 169149714, compelir a banca examinadora, ora segunda ré, a alocá-lo na lista de candidatos aptos a concorrer na condição de pessoa com deficiência, para, dessa forma, prosseguir nas demais etapas do certame, no qual estaria concorrendo às vagas destinadas à ampla concorrência. Nesse contexto, importante observar o disposto no Edital No 1/CP-33-BRB (ID 169149710), que disciplina a relação jurídica candidato-banca examinadora, atinente à participação do candidato com deficiência: “7.11 Para concorrer à vaga para Pessoas com Deficiência, o candidato deverá autodeclarar-se com deficiência no ato de inscrição e enviar, impreterivelmente até o dia 4 de outubro de 2022: a) requerimento específico disponível na página de acompanhamento do concurso público, no endereço eletrônico http://www.iades.com.br devidamente preenchido e assinado; b) cópia autenticada em cartório do documento de identidade (ver subitem 13.4) e do Cadastro de Pessoa Física (CPF); c) laudo médico, emitido no máximo 12 (doze) meses anteriores ao início do período de inscrições, que deve atestar a espécie e o grau ou o nível de sua deficiência, com expressa referência ao código correspondente da Classificação Internacional de Doenças e Problemas Relacionados à Saúde (CID), bem como a provável causa da deficiência. O laudo deve conter a assinatura e o carimbo do médico com o número de sua inscrição no Conselho Regional de Medicina (CRM).” Portanto, observa-se que o direito de concorrer às vagas destinadas aos candidatos com deficiência exsurge com o cumprimento das regras EXPRESSAMENTE previstas no Edital do certame, que estabeleceu o prazo máximo para o envio da documentação pertinente, atestando a condição limitadora. No caso dos autos, embora o autor tenha sido diagnosticado apenas em 13/10/2022, conforme laudo de ID 169149714, após ter buscado, por sua livre vontade, acompanhamento psiquiátrico, é certo que, conforme aponta o próprio exame médico, o requerente “há tempo, se sentia ‘diferente de outras pessoas’, sendo levantada a hipótese de que também poderia ser portador do Transtorno do Espectro do Autismo”, assim como já diagnosticado em familiar seu. Destarte, conclui-se que os prejuízos eventualmente impingidos ao demandante, em virtude de não estar concorrendo às vagas destinadas a pessoas com deficiência, no certame em curso, devem ser a ele próprio atribuídos, uma vez que não diligenciou, com a antecedência necessária, para a conclusão do diagnóstico acerca de condição que o próprio autor vislumbrava possuir. Deve-se ter em mente que a Administração Pública – na qual se inclui também a instituição financeira requerida – submete-se aos postulados da estrita legalidade e da isonomia, sendo vedada a concessão de privilégios a determinados candidatos, em detrimento outros que, a tempo e modo, observaram as disposições editalícias fixadas para o certame público. Pelo princípio da vinculação ao edital, não se pode conceder ao requerente a oportunidade de ingressar na lista especial de candidatos aptos a concorrer na condição de pessoa com deficiência, quando não cumpriu, na data aprazada, os requisitos fixados no Edital No 1/CP-33-BRB, para o reconhecimento de sua condição, de forma que, assim, pudesse disputar, em pé de igualdade, com os demais candidatos com deficiência. Nesse sentido, colho precedente deste Tribunal: MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO PARA AS VAGAS DESTINADAS A PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. INDEFERIMENTO DA INSCRIÇÃO. 1. Não há que se falar em direito líquido e certo à concessão da segurança para validar inscrição realizada sem o cumprimento de formalidades previstas no edital, sob pena de afronta aos princípios da vinculação do concurso público ao edital, da isonomia e da impessoalidade. 2. Denegou-se a segurança. (Acórdão 1194512, 07043375820198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 2a Câmara Cível, data de julgamento: 12/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, não se vislumbrando, no caso concretamente examinado, a probabilidade do direito vindicado pelo autor, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Indefiro, ainda, o pedido de abertura de vista dos autos ao Ministério Público, uma vez que a condição de pessoa com deficiência, por óbvio, não induz incapacidade para os atos da vida civil, a atrair a hipótese do artigo 178, inciso II, do CPC. Por não vislumbrar, diante do próprio objeto da pretensão, a possibilidade de autocomposição, deixo, por ora, de determinar a designação da audiência de conciliação, sem prejuízo de fazê-lo, caso venham a requerer as partes. Citem-se, para contestação, no prazo de 15 dias. Intime-se o autor, por seu ilustre advogado. Sendo assim, o pedido deveria ter sido analisado integralmente pelo Juízo a quo, para que a parte possa ter acesso à instância recursal sem que a matéria caracterize inovação recursal ou supressão de instância. Portanto, é patente que o Juízo a quo deixou de analisar um dos pedidos, devendo os autos retornarem à origem para a devida análise, para possibilitar a devolução da matéria a esta instância recursal, afastando-se qualquer chance de cerceamento de defesa para os agravantes. Neste sentido já me manifestei: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO CITRA PETITA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO CASSADA. 1. No decisum impugnado, verifica-se que o magistrado de primeiro grau não se manifestou sobre os pontos arguidos pelos agravantes, embora tenha sido provocado por meio de petição, na qual os agravantes postularam que fosse julgado procedente pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica. 2. O julgador singular incidiu em erro, posto que proferiu decisão aquém (citra petita) do que restou pleiteado nos autos, ao não analisar o pedido de processamento de incidente de desconsideração de personalidade jurídica, o que enseja a sua cassação para permitir novo pronunciamento do magistrado a quo acerca da matéria. 3. Litigância de má-fé não configurada, pois a parte agravante apenas exerceu o seu direito de expor as suas razões para a reforma do julgado, sem incorrer em qualquer abuso passível de ser caracterizado como litigância de má-fé. 4. Recurso conhecido e provido. Decisão cassada. (Acórdão 1145532, 07168379320188070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/12/2018, publicado no DJE: 29/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Contudo, a cassação sumária esgotaria o mérito do recurso e seria irreversível, sendo necessária, em sede de cognição sumária, a concessão do efeito suspensivo ao presente recurso para obstar o prosseguimento da ação de origem. Ante o exposto, suscito, de ofício, preliminar de decisão citra petita. DEFIRO o pedido de efeito suspensivo, determinando a suspensão do feito até o julgamento final deste recurso. Comunique-se ao douto magistrado de primeiro grau, para que decida acerca da regra editalícia consistente na cláusula de barreira, e apresente as informações de estilo, fornecendo ao agravante prazo legal para recorrer também sobre esta decisão, se não concedida em Primeira Instância a antecipação da tutela pretendida. Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo legal. Brasília, DF, 12 de setembro de 2023 15:45:15. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador